Tribunal: STF
Processo: AI 479672
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. 
   LIMITAÇÃO DE 30%. MP 812/94. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI 8.981/95. 
   AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CF. 

1.			O Plenário desta Corte, em 
   25.03.2009, ao julgar o RE 344.994/PR, firmou posicionamento no 
   sentido de ser constitucional a limitação da compensação dos 
   prejuízos fiscais de 30% aplicável ao Imposto de Renda de Pessoa 
   Jurídica, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95. 
   
2.			Agravo regimental improvido.